Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSTAGENS EM SÍTIO DE INTERNET E PÁGINA DO INSTAGRAM. COMENTÁRIOS NEGATIVOS. PROCURAÇÃO VÁLIDA. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DIVULGAÇÃO DE OFENSAS. VIOLAÇÕES AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento a qual deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar à requerida que promova a imediata retirada do comentário publicado no site www.google.com e das postagens na página do Instagram, bem como se abstenha de realizar outros comentários negativos em desfavor da parte autora sobre os fatos discutidos na ação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000 por dia de descumprimento. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja declarada a nulidade da decisão liminar proferida nos autos, tendo em vista a ausência de uma procuração válida que respaldasse a representação processual da parte autora; o reconhecimento da incompetência do foro de Taguatinga - DF para julgamento da presente ação e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento cassando-se a decisão liminar que impôs obrigações à ré, em razão das irregularidades apontadas e da ausência dos requisitos para a concessão da liminar.
2. A empresa autora nomeou e constituiu procuradores constantes da Procuração anexada aos autos, não havendo qualquer mácula quanto a este fato.
3. A empresa encontra-se localizada em Taguatinga/DF. Como a competência é relativa, a ação foi ajuizada em Taguatinga e distribuída à 3a Vara Cível de Taguatinga. Insta salientar que a competência para julgar o feito não foi objeto da decisão agravada e, portanto, não pode ser impugnada via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.
4. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob de pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 4.1. A Lei n. 12.965, de 2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão.
5. As postagens e comentários divulgados pela agravante na internet supostamente atribuem à empresa autora condutas criminosas. 5.1. Embora a plataforma Google permita a livre manifestação de qualquer usuário, não pode ser transformada em veículo de divulgação de ofensas e de violações aos direitos da personalidade, como o nome, a imagem e à honra de terceiros. A rede mundial de computadores não é um espaço isento de responsabilidade civil ou criminal. 5.2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria a ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória.
6. Com vistas a preservar o direito à honra e à imagem da parte agravante, devida é a manutenção da decisão agravada que determinou à requerida a imediata retirada do comentário publicado no site www.google.com e das postagens na página do Instagram.
7. Precedente: “(...) A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, sendo necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial. 3. Com o acesso quase irrestrito à internet, os vídeos postados "viralizam" rapidamente e, diante das inúmeras visualizações, revelam-se capazes, com o seu conteúdo, de violar os atributos da personalidade, bem como a honra objetiva de pessoas jurídicas (...)”. (07052531220218070004, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 29/3/2023).
8. Agravo de instrumento improvido.